Tribunal: TJES
Processo: 5005868-04.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005868-04.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RECORRIDO: ANA ANDREIA BALBINO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS de
JOANA D ARC MORCELLI BADIANI
em face de BANCO SANTANDER S/A, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA..

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(a)
declarar a rescisão dos contratos levados a efeito pelos réus Banco Santander e Tooth Odontologia e, por conseguinte, determinar que se abstenham de promover qualquer cobrança em desfavor da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado;

(b)
determinar a exclusão da inscrição em nome da autora no cadastro do serviço de proteção ao crédito em razão do débito objeto da lide, relativo ao título nº. 00000020034029383000, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para cumprimento;

(c)
e condenar os réus Banco Santander e Tooth Odontologia, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4127824) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões por quanto a Requerente não possuir advogado constituído.

É o breve relatório. Passo a decidir.

2. PRELIMINAR RETIFICAÇÃO DE POLO PASSIVO

Primeiramente, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A requer a
retificação
do
polo

passivo
, para que o Banco Santander seja excluído da demanda, alegando que seria a única responsável pelos contratos de financiamento.Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser constatada in status assertionis, isto é, segundo aquilo que foi alegado na inicial (REsp 818.603/RS , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 03/09/2008).In casu, verifica-se a legitimidade do Banco Santander para figurar no
polo

passivo
, tendo em vista que constava o nome da referida instituição como credor no documento que comprova a inscrição indevida.

Ademais, a aplicação da teoria da aparência é cabível nos autos, permitindo que certas situações meramente aparentes e que não correspondem à realidade passem a ter validade jurídica como se verdadeiras fossem, com a finalidade de proteger o terceiro de boa-fé e de preservar a credibilidade do ordenamento jurídico como um todo.Dessa forma, considerando que o Banco Santander S.A faz parte da cadeia de fornecimento do serviço financeiro, uma vez que pertence ao mesmo grupo econômico da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, é incorreto imputar à parte autora o ônus de identificar qual das instituições financeiras é a responsável pela alegada contratação indevida.Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DO BANCO RÉU.TEORIA DA ASSERÇÃO. NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONSTA NO DOCUMENTO DA SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA DE ACORDO COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. BANCO SANTANDER QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA AYMORÉ. MANUTENÇÃO NO
POLO

PASSIVO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - 0018553-16.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira -J. 04.07.2019)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ALEGADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 01 DOS SEGUROS CONTRATADOS REALIZADO ATRAVÉS DE AUTOATENDIMENTO NO CAIXA, NAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO E, DEMAIS, QUE FORAM REALIZADOS MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO – CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO – BANCO E SEGURADORA QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO ACERCA DAS COBERTURAS SE REFERIREM APENAS À MORTE ACIDENTAL – JUNTADA DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DA CONTRATAÇÃO DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS SE REFERIREM APENAS À MORTE ACIDENTAL, TENDO RESTADO RESSALTADO, PELA TELEFONISTA, POR TRÊS VEZES, QUE O SEGURO SÓ COBRIRIA MORTE POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE INSEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - 0005570-43.2015.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Luiz Lopes - J. 18.10.2018)

Assim, afasta-se a preliminar arguida parte recorrente, mantendo-se o Banco Santander S.A – Financiamentos no
polo

passivo
da demanda.Quanto ao mérito, a apelante limita seus argumentos à inexistência de dano moral e necessidade de redução do quantum indenizatório.

3. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrida como consumidora e o Recorrente como fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrido, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, embora tenha aduzido em sua defesa que atuou como mero agente financeiro, recebendo os documentos da autora, relativos ao financiamento de crédito, devidamente assinados por ela. Argumenta que a autora não pagou quaisquer parcelas do financiamento, ensejando sua negativação, entretanto não comprova que a parte autora, de alguma forma, teria aquiescido com os seus termos. Sendo assim, o Recorrente não demonstrou o motivo da negativação, tampouco trouxe qualquer prova para que confirmasse tal demanda. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente apenas em custas, haja vista a parte Recorrida não apresentou contrarrazões por não constituir advogado.

É como voto.

VOTOS

*

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condenar o recorrente BANCO SANTANDER S/A apenas em custas, haja vista a parte Recorrida não constituir advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)